Tribunal: TJMT
Processo: 1016309-17.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016309-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Férias]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOELSON GERALDO SAMPAIO - CPF: 344.797.671-34 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, proveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUL APOSENTADO – POLICIAL MILITAR –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA –– INSURGÊNCIA QUANTO À CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – DIREITO AO PAGAMENTO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELO ENTE PÚBLICO –CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

1.
“A conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração”. (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

2.
“Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. Do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.” (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Paulo Marcio Soares De Carvalho, na Ação de Cobrança nº 1016309-17.2016.8.11.004 ajuizada por
JOELSON GERALDO SAMPAIO
, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 767.547,32 (setecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos) a título de licença-prêmio (1987/1992, 1992/1997, 1997/2002, 2002/2007 e 2007/2012), terço constitucional de férias (1994 e 1996) e férias não gozadas

(1987, 1988, 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000 - proporcional de 14 dias -, 2002 - proporcional de 15 dias -, 2003 - proporcional de 15 dias -, 2005 - proporcional de 15 dias -, 2009 – proporcional de 15 dias -, 2013, 2015 e 2016 - 3/12 avos -), valor este que deverá ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.

Ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação na faixa que não exceder a 200 salários mínimos e 8% do valor da condenação na faixa compreendida entre 200 e 2000 salários mínimos.

O Apelante interpôs o recurso de apelação apresentando como causa de pedir recursal, preliminarmente, a prescrição do direito as licenças prêmios, uma vez que essa se iniciou na data prevista para a fruição de cada direito , estando prescritas as licenças prêmios referente aos quinquênios de 1987/1992, 1992/1997, 1997/2002, 2002/2007 e 2007/2012, bem como às férias referentes 1987, 1988, 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000 (proporcional de 14dias), 2002, 2003 (proporcional de 15 dias), 2005, 2009 (proporcional de 15 dias).

No mérito, o Estado de Mato Grosso sustenta impossibilidade de conversão das férias e licença-prêmio em pecúnia, eis que somente é possível a sua conversão quando o indeferimento do gozo se dá, exclusivamente por necessidade de serviço público, o que não foi o caso dos autos.

Em caso de manutenção da condenação, argumenta que os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015.

Por fim, aduz que os honorários advocatícios devem ser reduzidos para no máximo R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia justa ao trabalho prestado pelo advogado, uma vez que não houve audiência e não se trata de ação complexa, em observância ao art. 85, §2º, do NCPC.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 2237622.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 2706371-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Apelante suscitou, preliminarmente, a
prescrição do direito as licenças prêmios e das férias, uma vez que essa se iniciou na data prevista para a fruição de cada direito , estando prescritas as licenças prêmios referente aos quinquênios de 1987/1992, 1992/1997, 1997/2002, 2002/2007 e 2007/2012, bem como às férias referentes 1987, 1988, 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000 (proporcional de 14 dias), 2002, 2003 (proporcional de 15 dias), 2005, 2009 (proporcional de 15 dias).

Entretanto, razão não assiste ao apelante, uma vez que
é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de licença-prêmio e férias não gozadas por servidor aposentado deve ser contado a partir do ato de aposentadoria.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. 1. "O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria (...)" (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA - PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – APOSENTADORIA — PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença - prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.
Prescrição não operada porque não corria enquanto o servidor, na ativa, poderia, a qualquer tempo e sem nenhuma limitação de prazo, fruir do benefício, passando a correr, para efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria, verificada, no entanto, há menos de cinco anos antes do ajuizamento da ação. É cabível a conversão em pecúnia da licença - prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Os juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

(N.U 1016263-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO- PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO – DATA DA APOSENTADORIA- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
Segundo remansosa jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o prazo para requerer a indenização em pecúnia de férias e licença prêmio não usufruídas, tem início a partir do ato de aposentadoria do servidor.
Se o requerimento de indenização foi protocolizado dentro do prazo quinquenal não há que se falar em implementação do prazo prescricional.

(N.U 1011866-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Logo, considerando que o apelado foi aposentado em 12/04/2016 (id. 2237594) e a presente ação foi ajuizada em 01/10/2016, não há que se falar em prescrição da pretensão.

Ante o exposto,
rejeito

a preliminar arguida
.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Paulo Marcio Soares De Carvalho, na Ação de Cobrança nº 1016309-17.2016.8.11.004 ajuizada por
JOELSON GERALDO SAMPAIO
, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 767.547,32 (setecentos e sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos) a título de licença-prêmio (1987/1992, 1992/1997, 1997/2002, 2002/2007 e 2007/2012), terço constitucional de férias (1994 e 1996) e férias não gozadas

(1987, 1988, 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000 - proporcional de 14 dias -, 2002 - proporcional de 15 dias -, 2003 - proporcional de 15 dias -, 2005 - proporcional de 15 dias -, 2009 – proporcional de 15 dias -, 2013, 2015 e 2016 - 3/12 avos -), valor este que deverá ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.

Ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da condenação na faixa que não exceder a 200 salários mínimos e 8% do valor da condenação na faixa compreendida entre 200 e 2000 salários mínimos.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JOELSON GERALDO SAMPAIO

ajuizou a presente “Ação de Cobrança” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de férias e licenças prêmio não usufruídas.

Com essas considerações, passo à apreciação em conjunto da remessa necessária e do recurso de apelação.

Com efeito, o direito a licença-prêmio por assiduidade é regido pelo art. 118, da Lei Complementar nº 20, de 14 de outubro de 1992 que possui a seguinte redação:

Art. 118 Conceder-se-á licença remunerada ao policial civil quando:

I – por motivo de doença grave em pessoa da família e não deverá ser superior a 60 (sessenta) dias:

II – para atividade política, desde que 03( três) meses antes do pleito eletivo;

III – prêmio por assiduidade
;

Posteriormente, a Lei Complementar Nº 59, de 03 de fevereiro de 1999 impossibilitou a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, como se vê:

Art. 2º Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fim de aposentadoria.

Ora, restou devidamente comprovado nos autos que o autor, desde 12/04/2016, é
servidor público inativo
do Estado de Mato Grosso e que aposentou sem gozar da
licença-prêmio
dos quinquênios referentes aos períodos de 1987 a 1992, 1992 a 1997, 1997 a 2002, 2002 a 2007 e 2007 a 2012, bem como do
terço constitucional
referente aos exercícios de 1994 e 1996 e
das férias não gozadas
de
1987, 1988, 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000 - proporcional de 14 dias -, 2002 - proporcional de 15 dias -, 2003 - proporcional de 15 dias -, 2005 - proporcional de 15 dias -, 2009 – proporcional de 15 dias -, 2013, 2015 e 2016 - 3/12 avos -)
, conforme documentos fornecidos pela Administração Pública – id. 2237593 -.

O Estado de Mato Grosso insurge-se apenas à conversão da licença-prêmio em pecúnia, inexistindo a discussão quanto ao direito de pagamento das férias.

Na espécie, a controvérsia recursal se atém somente à possibilidade ou não da conversão em pecúnia da
licença-prêmio pelo servidor inativo
e, em sede de remessa, em relação às férias não gozadas pelo servidor inativo.

Com efeito, embora a Lei Complementar Nº 59/99 não autorize a conversão em pecúnia, é certo que a impossibilidade de fruição da licença-prêmio, a que faz jus o servidor público estadual, permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio jurídico, tornando viável sua conversão em
pecúnia em caso de inatividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado
.

Ora, o servidor não se encontra em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico, razão pela qual a conversão em pecúnia é a maneira de resguardar o servidor do seu direto.

Sem maiores delongas, o Superior Tribunal de Justiça já possui o entendimento sedimentado quanto à possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio e férias não gozada por servidor na inatividade, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE AS LICENÇAS NÃO GOZADAS GERARAM EFEITOS FAVORÁVEIS À PARTE.

REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

2. No mais, a revisão das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, a fim de verificar se o período de licença especial não gozada gerou ou não benefício ao recorrido, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1664026/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Nesse mesmo sentido é entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - LICENÇA - PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

(N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – PRESCRIÇÃO – ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 - TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença - prêmio não gozada tem início no ato da aposentadoria.

(N.U 0028447-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019)

Logo, nesse ponto agiu com acerto o juízo
a quo
ao reconhecer o direito da parte autora converter a licença-prêmio e férias não gozadas em pecúnia.

No que tange à correção monetária, a sentença merece reforma, em decorrência do julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em restou definido que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho⁄2001

1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322⁄87.

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro⁄2001.

Agosto⁄2001 a junho⁄2009

0,5% ao mês.
MP 2.180-35⁄35 que acrescentou o art. 1º-F à Lei
9.494
⁄97.

IPCA-E.

A partir de julho⁄2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄2009).

IPCA-E.

(...)”

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Diante disso, da mesma forma que não se pode desconsiderar o valor da causa
(R$ 767.547,32
), como fixado pelo legislador, deve ser ponderado o trabalho realizado pelo advogado na causa a justificar a percepção dos honorários.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO.
NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Em idêntico contexto, este Sodalício também decidiu, recentemente, nesse sentido a favor do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 26 DA LEF – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. o art. 26 da lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da exceção de pré-executividade.
na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo parte a fazenda pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. (N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

Diante disso, considerando que a matéria discutida não se mostra complexa (conversão de férias e licença-prêmio em pecúnia) e não exigiu qualquer estudo aprofundado, somado ao fato que a demanda não se prolongou demasiadamente, tampouco exigiu extensa atuação dos advogados em instrução probatória, razão pela qual o percentual fixado pelo juízo
a
quo, qual seja, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação abaixo de 200 salários e 8% sobre o patamar da condenação entre 200 e 2000 salários, mostra-se elevado para a demanda.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelo procurador, e, ainda, não caracteriza valor irrisório ou montante exorbitante.

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o montante dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados por esta Egrégia Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para
determinar que a correção monetária e os juros sejam fixados nos termos do Tema 905 do STJ, bem como para r
eduzir os honorários advocatícios para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). E, em sede de remessa necessária, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020